Tribunal: TJMT
Processo: 1031667-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031667-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (AGRAVANTE), VITORIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 075.450.281-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Contrato de Honorários com Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente no desconto mensal de 30% sobre benefício previdenciário (pensão por morte) da executada, bem como na suspensão de empréstimos consignados, até a satisfação do crédito de R$ 46.626,87. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e defende a natureza alimentar dos honorários advocatícios, a possibilidade de penhora com base no art. 833, §2o, do CPC e a existência de perigo de dano diante da cessação do benefício em dezembro de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar desconto direto em benefício previdenciário da executada antes de sua citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de origem apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar a ausência dos requisitos da tutela de urgência e a necessidade de observância do contraditório, afastando a alegada nulidade.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora seja possível reconhecer a existência do contrato de honorários e a natureza alimentar do crédito, a constrição patrimonial antes da citação válida constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovado risco concreto de frustração da execução.

O agravante não demonstra ocultação deliberada de bens, dilapidação patrimonial, estado de
pré
-insolvência ou tentativa frustrada de citação que justifique a mitigação do contraditório.

A alegada cessação futura do benefício previdenciário, por si só, não configura perigo de dano concreto e atual apto a autorizar constrição patrimonial antes da
angularização
processual.

O art. 833, §2o, do CPC, ao excepcionar a impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia, deve ser interpretado em harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa, não legitimando bloqueio prévio sem situação excepcional devidamente comprovada.

O próprio agravante reconhece que o desconto pretendido não seria suficiente para quitar integralmente o débito até a cessação do benefício, o que enfraquece a alegação de urgência e reforça a necessidade de observância do procedimento executivo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que indefere tutela de urgência não é nula quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, acerca da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

A constrição de benefício previdenciário antes da citação válida do executado somente se admite em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de risco de frustração da execução.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios e a cessação futura de benefício previdenciário não autorizam, por si sós, a mitigação do contraditório para bloqueio patrimonial antecipado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, caput e §§ 1o a 3o, 833, §2o, e 85, §14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2277768-13.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJSP, AI no 2228264-72.2024.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, 32a Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2024; TJSP, AI no 2273052-50.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo
Attié
, 27a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1031667-33.2025.8.11.0000

JOAO RICARDO FILIPAK

x

VITORIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO RICARDO FILIPAK contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Execução de Contrato de Honorários com Tutela de U
rgência Antecipada em Caráter Antecedente (Processo no 1022571-82.2025.8.11.0003), ajuizada em face de VITORIA RAIHANE DOS SANTOS SILVA.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada e análise genérica dos requisitos da tutela de urgência. Sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme previsto no art. 85, §14, do CPC, equiparando-se a créditos trabalhistas.

Argumenta que o perigo de dano está caracterizado pelo fato de que o benefício previdenciário da agravada (pensão por morte - NB 191.972.089-5) cessará em dezembro de 2026, tornando o crédito inexequível caso não seja deferida a medida pleiteada. Defende a possibilidade de penhora sobre benefício previdenciário com base no art. 833, §2o, do CPC,
que excepcio
na a impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia.

Requer a concessão d
a
tutela de urgência, determinando-se o desconto mensal de 30% sobre o valor bruto do benefício previdenciário da agravada, bem como a suspensão de empréstimos consignados existentes, até a integral satisfação do crédito de R$46.626,87.

Em decisão de ID 315256375, foi indeferida a liminar recursal.

Tentativas de intimação da agravada para apresentar contraminuta restaram infrutíferas, conforme certidões de
IDs
331765368, 343912379 e 345445367, não tendo havido
angularização
processual, conforme certificado no ID 345583371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, não vislumbro a ocorrência do vício apontado. O magistrado de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, indicou as razões pelas quais entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, fundamentando sua decisão em precedentes jurisprudenciais e na necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento de tutela de urgência para determinar o desconto direto em benefício previdenciário da
agrav
ada, antes mesmo de sua citação válida no processo
principal
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do
CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, embora seja possível reconhecer a existência do contrato de honorários advocatícios e a natureza alimentar do crédito perseguido, a medida pleiteada pelo agravante demanda a necessária observância do contraditório e da instrução processual para sua adequada análise.

A constrição patrimonial antes da citação válida da parte executada, ainda que se trate de crédito de natureza alimentar, somente se justifica em situações excepcionais, quando comprovado o risco concreto de frustração da execução, como nos casos de ocultação deliberada do devedor, dilapidação patrimonial ou estado de
pré
-insolvência.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, em casos como o presente, é imprescindível aguardar o contraditório, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
Ação de cobrança de honorários advocatícios - Pretensão da autora de obstar o levantamento pelo réu de valores em outro processo de modo a garantir o pagamento dos honorários alegadamente devidos - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido de tutela de urgência - Agravo interposto pela autora - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes - Necessidade de se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa - Controvérsia cuja natureza, ademais, demanda produção de provas para ser dirimida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22777681320258260000 Paraguaçu Paulista, Relator.: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 29/09/2025, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025)

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA ANTECIPADA, BUSCANDO OBTER DESDE LOGO PAGAMENTO DE QUANTIA ALEGADAMENTE INCONTROVERSA, COM BASE EM MENSAGENS ELETRÔNICAS TROCADAS ENTRE AS PARTES – DESCABIMENTO -
ALÉM DE INEXISTENTE SITUAÇÃO DE PERIGO IMEDIATO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, AS MENSAGENS JUNTADA AOS AUTOS NÃO OFERECEM A CERTEZA NECESSÁRIA SOBRE TER HAVIDO EFETIVA CONFISSÃO DE PARTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO SENDO POSSÍVEL PRESCINDIR DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22282647220248260000 São Paulo, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 22/08/2024, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contrato verbal.
Tutela de urgência. Pretensão de constrição de valores a serem recebidos pela ré. Decisão interlocutória que indefere a tutela de urgência. Ausência dos requisitos dos
arts
. 300 e 301 do CPC/2015. Necessidade de observância ao contraditório e instrução probatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22730525020198260000 SP 2273052-50.2019 .8.26.0000, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 17/06/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 17/06/2020)

No caso dos autos, o agravante fundamenta o perigo de dano na alegação de que o benefício previdenciário da agravada cessará em dezembro de 2026, o que, segundo ele, tornaria o crédito inexequível caso não seja deferida a medida pleiteada. Contudo, tal circunstância, por si só, não constitui fundamento suficiente para autorizar a constrição patrimonial sem o devido contraditório, especialmente quando não demonstrada tentativa de ocultação de bens ou frustração deliberada da citação.

Ressalte-se que, embora o art. 833, §2o, do CPC excepcione a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária para pagamento de prestação alimentícia, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não autorizando a constrição patrimonial antes da
angularização
processual, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

Nesse sentido, ainda que demonstrada a probabilidade do direito ao crédito invocado, a ausência de demonstração de que o executado estaria se furtando da citação e/ou em estado de insolvência não autoriza o bloqueio de ativos financeiros antes de frustrada todas as tentativas de citação.

Ademais, cumpre destacar que o próprio agravante reconhece que, mesmo com o desconto de 30% do benefício previdenciário, seria difícil satisfazer a integralidade do crédito no prazo remanescente até a cessação do benefício, o que evidencia que a medida pleiteada não seria suficiente para afastar o alegado perigo de dano, reforçando a necessidade de observância do procedimento regular da execução.

Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano em sua dimensão concreta e atual, capaz de justificar a constrição patrimonial antes da citação válida da executada, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026